Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CRITÉRIO TEMPORAL. TODO O PERIODO EM QUE FARIA JUS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria.
2. A legitimidade da exequente foi confirmada em sede de apelação: “Nesse contexto, deve-se reconhecer que, apenas após a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, a recorrida passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação, momento em que adquiriu a legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva” (Acórdão 1718026, 07114162920228070018, Relator: Roberto Freitas Filho, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE - Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), e este ajuizou ação idêntica, e também obteve êxito, com título executivo semelhante. Demais disso, por ser a recorrida servidora da FEDF e da Secretaria de Educação, não apenas é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva como também faria jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.